Tribunal: TJMT
Processo: 1006135-87.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006135-87.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA JUANITA TUTUGUREGUE - CPF: 026.678.581-66 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), MARIA JUANITA TUTUGUREGUE - CPF: 026.678.581-66 (APELADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE NÃO ALFABETIZADO – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NULIDADE DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratado de consumidor analfabeto, a regularidade da relação jurídica está atrelada à comprovação, de forma inconteste, da efetiva exposição, ao mutuário, de forma clara e didática, de todas as informações e implicações econômicas, alusivas ao negócio celebrado, em estrita observância ao disposto no artigo 6o, III, do CDC.

2. Demonstrada a violação à boa-fé subjetiva por parte do fornecedor, deve ser deferida a restituição em dobro do indébito, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos por
MARIA JUANITA TUTUGAREGUE
e pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de negócio jurídico e condenar a ré à restituição simples das prestações pagas pela autora, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

A autora se limita a pleitear a majoração da indenização por danos morais e a restituição de valores em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único do CDC.

A ré
defende que o contrato impugnado é válido e que as cobranças decorrentes são legítimas, com o que inexistiria dever de restituição. Acrescenta que não há dano moral indenizável e pugna, subsidiariamente, pela redução da indenização correspondente, além da modificação do termo
a quo
dos juros moratórios.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A autora formulou pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, ao fundamento de que a instituição financeira demandada tem cobrado parcelas relativas a um contrato de mútuo consignado que jamais foi solicitado.

A sentença julgou os pedidos iniciais procedentes para deferir o pleito declaratório e a restituição simples dos valores cobrados pela ré, além de arbitrar a indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00.

Contra a sentença ambas as partes recorreram, nos termos constantes do relatório.

Dada a sua prejudicialidade, o recurso interposto pela ré será apreciado preambularmente.

No caso, restou comprovado que a parte autora é indígena e analfabeta, conforme se infere de seus documentos pessoais, assim como do Contrato de Empréstimo apresentado em sede de contestação, em que é possível aquilatar que, no local destinado à rubrica do mutuário, foi consignada a impressão digital do suposto contratante.

No caso, não se pode deixar de reconhecer a posição de vulnerabilidade e total hipossuficiência ostentada pela parte autora, que sequer possuía condições de discernir ou, mesmo, de conhecer sobre o produto e/ou implicações econômicas do negócio ofertado.

A despeito da alegada existência de relação jurídica válida entre as partes, tratando-se de típica relação de consumo (art. 2o, CDC), incumbe ao fornecedor elidir, de forma satisfatória, o fato constitutivo do direito alegado, a rigor do artigo 373, II, do CPC, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

Nesse contexto, e, em especial, levando em consideração o fato de que se trata de mutuário analfabeto, incumbia à requerida comprovar a regularidade da contratação, mediante a demonstração da efetiva exposição, de forma clara e didática, de todas as informações e implicações econômicas alusivas ao negócio celebrado, o que não ocorreu, em franca violação ao art. 6o, III do CDC:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”

Por outro lado, o art. 39 do CDC rotula como prática abusiva o comportamento empregado, indiscriminadamente, por diversas instituições financeiras, ao cooptarem indígenas analfabetos, prevalecendo-se da condição de hipossuficiência informacional para fomentar sua carteira de empréstimos pessoais, como se verifica na hipótese:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”

Logo, o contrato discutido nos autos carece de legalidade, quer por manifesta inobservância do dever de informação, quer pela abusividade exteriorizada pela conduta da instituição financeira ao promover a cooptação de mutuários valendo-se da condição de hipervulnerabilidade, sobretudo tendo em vista a ausência de prova do repasse do valor supostamente contratado.

Nesse contexto, é de rigor o reconhecimento do direito autoral à desoneração dos pagamentos ajustados na avença maculada pelos vícios insanáveis, aqui reconhecidos, a rigor do art. 46 do CDC:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, disciplina o artigo 42, parágrafo único do CDC:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

A conduta exigida para a repetição em dobro do indébito se refere à violação da boa-fé em sua acepção subjetiva, entendida como a crença do fornecedor de estar agindo conforme o Direito.

Considerando que a instituição financeira tinha prévio conhecimento da irregularidade da suposta contratação, é evidente a violação à boa-fé subjetiva no caso em tela, autorizando a repetição do indébito na forma qualificada, o que demanda a manutenção da sentença nesse tópico.

De igual modo, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que as cobranças irregulares incidentes sobre verbas de natureza alimentar certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

Com relação ao quantum indenizatório, objeto de impugnação em ambos os recursos em análise, é pacífico o entendimento de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, observa Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização, arbitrada no patamar de
R$ 3.000,00,
merece ser
majorada
ao patamar de
R$ 10.000,00
, que se revela mais consentâneo com as especificidades do caso e com o valor praticado por esta Câmara em hipóteses correlatas.

Quanto ao pedido de alteração do termo
a quo
dos juros moratórios, estabelecidos a partir do primeiro desconto, entendo que a sentença não merece reforma, eis que, em se tratando de responsabilidade não respaldada em contrato válido – aquiliana, portanto -, tais encargos devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ, e tal momento mais se amolda àquele fixado na origem.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da ré e
dou parcial provimento
ao recurso da autora para
reformar a sentença
, majorando a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 e determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021